Tribunal: TJSP
Processo: 2184480-16.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Execução Fiscal – IPTU e Taxa – Exercícios de 2013 a 2017 – Concessão de prazo para recolhimento de custas postais pela Fazenda Pública – Valor da causa inferior ao de alçada – Inadmissibilidade do recurso – Aplicação do art. 34 da LEF – Recurso não conhecido.